Tribunal: TJBA
Processo: 0700723-11.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700723-11.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACKSON FELIPE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JACKSON FELIPE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IZABELA DA SILVA DE OLIVEIRA, HUSSEN SOUZA THE, NAILSON BARBOSA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NAILSON BARBOSA DE SOUZA, LUA SANTOS DA COSTA, EDMILA SANTOS FIGUEREDO registrado(a) civilmente como EDMILA SANTOS FIGUEREDO, TAMIRES FELIX ALVES SILVA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇão CRIMINAl. Tribunal do júri. Homicídio qualificado (art. art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal). RÉU ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO.
RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO GENÉRICO.
Absolvição
QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
SEQUER NA TESE SUSTENTADA PELA DEFESA EM PLENÁRIO
. RECONHECIMENTO PELOS JURADOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO
DE CLEMÊNCIA REGISTRAD
O
EM ATA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DO STF. NULIDADE DO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE NA FORMA DO ART. 593, III, “D”, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RÉU QUE DEVE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO
.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta
contra a decisão do Conselho de Sentença que,
nos autos de
nº
0700723-11.2021.8.05.0039
,

julgou improcedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, absolvendo o Réu da imputação do delito previsto no artigo 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro, nos termos da sentença Prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Camaçari
/BA, Dra.
Iasmin Leão Barouh
.

2.
Da prefacial, extrai-se:
“(...)
No dia 22.07.2016, por volta das 22h21, nas proximidades da casa da vítima que fica no bairro Verde Horizonte em Camaçari/BA, o Denunciado matou Ivonaldo da Silva e Silva com disparos de arma de fogo, conforme comprovado no laudo de exame cadavérico de fls. 11 e seguintes do Inquérito Policial.
Consta dos autos que as testemunhas Rivonaldo Santos da Silva e Marciano Santos da Silva, respectivamente pai e irmão da vítima, viram o denunciado no momento em que ocorreu o crime. O pai da vítima afirma ter visto Jackson matar seu filho Ivonaldo. Já o irmão conta que estava em sua residência quando ouviu os disparos, que saiu para ver o que havia acontecido e os populares disseram que Jackson foi o autor, momento, inclusive, em que o viu fugindo numa moto.”
(id 90383277)

3.
Destaque-se que a valoração da prova é competência do Tribunal do Júri,
cabendo à instância
recursal, tão somente, a análise da razoabilidade da decisão do Conselho de Sentença, sendo-lhe
defeso
o exame aprofundado dos fatos, sob pena de violação ao
primado
Constitucional.

4.
Nessa toada, submetidas as teses defensivas ao crivo do inciso III do art. 483 do CPP, os jurados, em sua maioria,
entenderam que o Réu foi o autor dos disparos de arma de fogo que foram causa da morte da vítima, confirmando a autoria delitiva,
contudo, na sequência,
decidiram absolv
ê-lo
d
a
imputação
do crime
de homicídio
.

5.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico
nº
2016 00 IM 026172-01
(id 90383280-fls.
14/17
), conclusivo no sentido de ter a vítima falecido em razão de transfixação de órgãos torácicos.

6.E
m Plenário, foram ouvid
as testemunhas
arroladas pelo
Parquet
,
que
presenciaram os fatos
e não só confirmaram a autoria delitiva, como também relataram que o Réu era amigo da vítima, assíduo frequentador da sua residência.

7.Sobreleve-se
, inclusive, o depoimento do pai
do ofendido
,
que visualizou o momento em que o Réu efetuou disparos
com arma de fogo
na região torácica
da vítima, em sintonia com as conclusões do laudo necroscópico,
que
aponta
a causa da morte
como sendo, justamente, a t
ransfixação dos órgãos torácicos.

8.Não obstante, aportam nos autos informações do possível envolvimento do Apelante com facções criminosas, que atuam no tráfico de drogas, bem assim registros de outras ações penais em andamento nas quais também se imputa ao Réu a autoria de
diversos
crimes de homicídio.

9.
Com efeito
, a

dinâmica dos fatos que se extrai do acervo probatório aponta que o Réu teria realmente
comparecido à residência da vítima, na data do crime, de onde saíram a bordo da motocicleta conduzida pelo acusado, parando poucos metros depois, momento em que o Réu, de posse de arma de fogo, efetuou disparos na direção do tórax da vítima,
com o intuito de ceifar sua vida, impedindo qualquer esboço de reação de defesa.

10.
Portanto, sendo a negativa de autoria – a única tese sustentada pela defesa – rejeitada pelos jurados, torna-se ainda mais evidente a dissociação entre
a decisão do Conselho de Sentença
e a
prova
produzida nos
autos, deve
ndo
ser anulado o julgamento,
porquanto não se vislumbra qualquer razão juridicamente plausível
a ancorar a absolvição.

11.
Dessarte, conquanto
respeitada a soberania dos veredictos, não se mostra razoável o entendimento do Conselho de Sentença ao absolver o réu da imputação de homicídio qualificado.

12.
Inclusive, mesmo que se admita a absolvição por clemência, como bem discorre a Eminente Desembargadora Inez Maria Brito Santos Miranda,
“a absolvição do Réu pelo quesito genérico (clemência) não induz à imutabilidade da decisão exarada, tendo em vista a necessidade de que esta conclusão esteja atrelada às teses defensivas expostas em plenário. É contraditório que os Jurados reconheçam a materialidade delitiva, firmem a autoria e absolvam o agente por clemência, quando sequer esta foi a matéria laborada pela Defesa na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.”
(TJ-BA - Apelação: 00067063220198050191, Relator.: Inez Maria Brito Santos Miranda, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 15/06/2024). Precedentes
do TJ/BA e STJ.

13.
Nesse diapasão, merece provimento o recurso ministerial, para determinar a anulação do julgamento popular, que decidiu absolver os Apelados, eis que manifestamente contrário à prova dos autos.

14.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Cleusa Boyda de Andrade
pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial
.

15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0700723-11.2021.8.05.0039

provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figura, como Apelante,
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Jackson Felipe dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia
, para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, submetendo o Réu
Jackson Felipe
d
os Santos

a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA
.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10